Tribunal: TJSP
Processo: 1010739-42.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. Autora que possui débito perante determinada entidade e que recebe contato de pessoa que se dizia representante de instituição financeira, a qual estaria disposta a lhe emprestar dinheiro para quitar o débito perante a primeira entidade. Autora que recebe tal quantia em sua conta bancária e após, sem a observância do dever objetivo de cuidado,

Ementa:
APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. Autora que possui débito perante determinada entidade e que recebe contato de pessoa que se dizia representante de instituição financeira, a qual estaria disposta a lhe emprestar dinheiro para quitar o débito perante a primeira entidade. Autora que recebe tal quantia em sua conta bancária e após, sem a observância do dever objetivo de cuidado, promove o depósito de quantia certa em favor de terceiro sem qualquer informação relativa à sua vinculação com a instituição financeira. Não se olvida de que o serviço bancário é efetivamente vulnerável, contudo, os consumidores possuem muitos meios de comunicação perante instituições financeiras, seja de forma física, telefone seja de forma digital, o que pode ser facilmente utilizado pelos consumidores para fins de verificar veracidade das informações que lhes são repassadas, o que no caso concreto não restou exercido pela apelante. Culpa exclusiva da vítima e conduta de terceiro que rompem o nexo de causalidade com o prejuízo que se tenta atribuir ao banco apelado (art. 14, § 3o, II, do CDC). Sentença mantida. Recurso não provido.